Tribunal: TJPA
Processo: 0047456-61.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047456-61.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro opostos em face de execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém para cobrança de créditos de IPTU referentes ao exercício de 2008, reconheceu a ilegitimidade ativa do Estado, revogou liminar anteriormente concedida e extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinando o prosseguimento do processo executivo fiscal. O Estado do Pará alegou imunidade tributária e impenhorabilidade do imóvel afetado à prestação de serviço público educacional, além de insurgir-se contra a condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse processual no prosseguimento dos embargos de terceiro e do recurso de apelação após a extinção da execução fiscal originária sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais ao Estado do Pará em razão da extinção superveniente do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução fiscal, com reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa e sem resolução de mérito, esvazia o objeto dos embargos de terceiro e do próprio recurso de apelação, por ausência superveniente de interesse de agir.

4.

O interesse processual pressupõe utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, restando prejudicada a demanda quando o objeto do litígio não subsiste, conforme doutrina e jurisprudência.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais prevê que, extinta a execução fiscal, tornam-se prejudicados embargos de terceiro ou outras medidas incidentais relacionadas à constrição sobre o bem.

6.

Não subsiste fundamento para condenação em honorários sucumbenciais ao Estado do Pará, pois a extinção do processo decorreu de fato superveniente, reconhecido ex officio pelo juízo da execução, sendo hipótese de exclusão da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal por vício no título executivo e sem resolução de mérito acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro e do recurso de apelação, por ausência de interesse processual.

2.

Não é cabível a condenação em honorários sucumbenciais em favor da parte contrária quando a extinção do processo decorre de fato superveniente reconhecido de ofício pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 18, 85, § 10, 178, 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1932783/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 10/05/2021, DJe 13/05/2021; TJSP, Apelação Cível nº 1015488-34.2017.8.26.0114, 12ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Edson Ferreira, j. 27/02/2023; STJ, AgInt no REsp 1689955/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01/08/2017, DJe 17/08/2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, nos autos dos
Embargos de Terceiros
opostos pelo Estado do Pará, em face da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém em face de Benedito Ribeiro de Souza (Processo nº 0034036-10.2010.8.14.0301), acolheu a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pelo Município de Belém, revogando liminar anteriormente concedida e extinguindo o feito, sem resolução de mérito.

Historiando os fatos, o Município de Belém ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA (processo nº 0034036-28.2010.814.0301), visando a cobrança de créditos de IPTU do ano de 2008 referente ao imóvel descrito na inicial da ação executiva.

O Estado do Pará opôs embargos de terceiro aduzindo, em síntese, que o imóvel objeto da cobrança pertence à Associação das Antigas Alunas do Colégio Gentil Bittencourt e que fora cedido em comodato ao Estado em 1997, lá funcionando a Escola Estadual Madre Rosa Gattorno, pugnando, ao final, pela
imediata
suspensão da execução fiscal nominada e, no mérito, pelo provimento dos embargos, a fim de se reconhecer a nulidade e decretar a extinção do feito executivo.

O Município de Belém apresentou manifestação aos embargos, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Estado do Pará para propor os embargos e, no mérito, o improvimento dos embargos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"
II. PARTE DISPOSITIVA

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
acolho a preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pelo Embargado
, com fundamento nos arts. 17 e 18 do CPC, revogando os efeitos da liminar concedida
ab initio
e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento do processo executivo fiscal em seus ulteriores atos. "

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustenta ser indevida constrição judicial sobre imóvel que está em posse do ente público, ora apelante, comprovadamente afetado à prestação de serviço público educacional, o qual detém de imunidade tributária constitucionalmente prevista.

Alegou que restou devidamente comprovada a titularidade do imóvel e que o bem objeto do cobrança é afetado à prestação de serviço público, circunstância que atrai a proteção constitucional da imunidade e impenhorabilidade dos bens públicos.

Aponta também o equívoco da sentença em relação à condenação do Estado do Pará em honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para que se extinga a ação de execução fiscal ante a imunidade tributária do imóvel objeto da cobrança, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

O Município de Belém, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do Estado do Pará para opor embargos de terceiro, pugnando pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela ausência de interesse público relevante a ensejar a intervenção ministerial no feito, nos termos do art. 178 do CPC e da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém contra Benedito Ribeiro de Souza (Processo nº 0034036-28.2010.8.14.0301), acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do Estado, revogando liminar anteriormente concedida e extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O cerne da insurgência recursal reside na alegação do Estado do Pará de que a constrição judicial recaiu sobre imóvel afetado à prestação de serviço público educacional, objeto de comodato firmado entre a Associação das Antigas Alunas do Colégio Gentil Bittencourt e o Estado, atraindo, portanto, a proteção constitucional da imunidade tributária e da impenhorabilidade dos bens públicos. Defende, ainda, que restou comprovada a posse pública legítima e que não deveria subsistir a condenação em honorários, requerendo, ao final, o provimento do recurso, com a extinção da execução fiscal pela imunidade reconhecida.

Entretanto, sobreveio aos autos fato processual relevante, de natureza incontroversa e superveniente, que impacta diretamente no exame do mérito recursal, capaz de ensejar a perda do objeto tanto dos embargos de terceiro quanto do próprio recurso de apelação ora analisado.

Com efeito, verifico dos autos da execução fiscal (Processo nº 0034036-28.2010.8.14.0301) que o juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém prolatou sentença, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasava a execução fiscal, e declarou extinto o processo executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, nos seguintes termos:

"ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte explicitados, inclusive, diante do requerimento da Fazenda Pública, resta reconhecida a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC."

Em razão da extinção da execução fiscal, resta evidenciada a perda superveniente do interesse de agir nos embargos de terceiro opostos pelo Estado do Pará, pois o objeto do litígio – a constrição e persecução executiva sobre o imóvel – encontra-se exaurido.

A perda superveniente do objeto configura causa de extinção do processo, decorrente da ausência de utilidade do provimento jurisdicional postulado. O interesse de agir, como condição da ação, exige a presença de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, em conformidade com a doutrina clássica de Liebman, que leciona:

"A necessidade de agir se identifica pela presença de lesão ou ameaça de lesão a direito, sendo imprescindível a demonstração de que o provimento jurisdicional pleiteado é necessário à efetiva tutela do direito material. Ausente tal utilidade, falta interesse processual.”
(LIEBMAN, Enrico Tullio.
Manual dos Recursos
. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 41)

No mesmo sentido, também ensina Fredie Didier Jr.:

"Havendo fato superveniente que torne desnecessária a tutela jurisdicional, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito, pela ausência superveniente do interesse processual. O provimento jurisdicional, nessas hipóteses, não mais produz qualquer efeito útil às partes."
(DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 1. 17. ed. Salvador: JusPodivm, 2023, p. 601)

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, sobrevindo extinção da execução, os embargos de terceiro ou qualquer medida incidental cuja finalidade seja a liberação de bens constritos ou discussão sobre a execução tornam-se prejudicados, por ausência de objeto.

No caso dos autos, a sentença que declarou extinta a execução fiscal, por vício insanável no título executivo (nulidade da CDA), esvaziou por completo a razão de existir dos embargos de terceiro, que tinham por escopo imediato afastar a constrição sobre o imóvel objeto daquela execução. Ausente a execução fiscal, inexiste qualquer ameaça ao direito alegado pelo Estado do Pará, restando prejudicado o exame das demais questões recursais.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A extinção da execução fiscal, por qualquer motivo, prejudica o prosseguimento de embargos de terceiro ou qualquer outra impugnação voltada à desconstituição da constrição sobre bens, por ausência superveniente de objeto."
(STJ, AgInt no REsp 1932783/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021).

E ainda:
"A extinção da execução, independentemente do motivo, faz desaparecer o interesse de agir dos embargos de terceiro, devendo ser reconhecida a perda superveniente do objeto destes."
(TJSP, Apelação Cível nº 1015488-34.2017.8.26.0114, 12ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Edson Ferreira, j. 27/02/2023).

Dessa forma, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso de apelação do Estado do Pará, porquanto restou extinta a execução fiscal cuja tramitação justificava a própria existência dos embargos de terceiro. Assim, mostra-se impositiva a extinção do presente recurso, ante a ausência superveniente de interesse processual, por ter se tornado o objeto da controvérsia totalmente despido de utilidade, diante da extinção da execução fiscal originária.

Em razão da extinção do feito executivo, igualmente não subsiste fundamento para a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois o processo dos embargos de terceiro perdeu o objeto, não havendo parte vencedora ou vencida. Ademais, a extinção do feito principal decorreu de matéria de ordem pública, reconhecida
ex officio
pelo juízo da execução, o que recomenda a aplicação da regra do art. 85, § 10, do CPC, afastando-se a condenação em verba honorária.

Neste sentido, dispõe o art. 85, §10 do CPC:
"Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, a verba honorária será devida por quem deu causa ao processo."

Como, na hipótese, a extinção decorreu de fato superveniente reconhecido de ofício pelo juízo, não há justificativa para a imposição de ônus sucumbenciais ao Estado do Pará.

A jurisprudência do STJ também é pacífica:

"A extinção do processo por ausência superveniente do interesse de agir, por motivo alheio à vontade das partes, não enseja condenação em honorários de sucumbência."
(STJ, AgInt no REsp 1689955/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/08/2017, DJe 17/08/2017).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, por ausência superveniente de interesse de agir, ante a perda do objeto dos embargos de terceiro, em razão da extinção da execução fiscal de origem. Em consequência, excluo a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos acima fundamentados.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2025